Tribunal: TJMT
Processo: 1002019-05.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002019-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KARBIANE DE MORAES LEAO - CPF: 023.784.191-63 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0027-07 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002019-05
.2025.8.11.0001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: KARBIANE DE MORAES LEÃO
.

Recorrida: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A.

Data do Julgamento virtual:
02 a 05/06/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes do cancelamento de voo. A recorrente adquiriu passagem aérea para o trecho Rio de Janeiro – São Paulo – Cuiabá, com chegada prevista em 07.12.2024, às 00h55. Contudo, em razão de alteração na malha aérea, o voo foi cancelado de forma unilateral e a consumidora foi reacomodada em itinerário diverso, com deslocamento terrestre entre aeroportos e chegada ao destino final com 5h30 de atraso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento do voo por alteração na malha aérea, com consequente atraso e reacomodação da passageira em itinerário mais oneroso e demorado, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A alteração unilateral do contrato de transporte aéreo, com substituição por itinerário mais demorado e exigência de deslocamento terrestre entre aeroportos, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, sendo irrelevante a alegação genérica de alteração de malha aérea, pois não demonstrada excludente de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

5.

O dano moral decorrente do atraso de aproximadamente 6 horas, somado ao desconforto do deslocamento terrestre, prescinde de comprovação específica, sendo presumido in re ipsa.

6.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se adequado, em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O cancelamento unilateral de voo por alteração de malha aérea, com reacomodação do passageiro em itinerário mais demorado e exigência de deslocamento terrestre, configura falha na prestação do serviço.

2.

A responsabilidade da companhia aérea por falha na execução do contrato de transporte é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.

3.

O dano moral decorrente de atraso significativo e alterações onerosas no itinerário do voo prescinde de prova específica, por decorrer diretamente do transtorno suportado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/24).

J
urisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1036503-22.2020.8.11.0001, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 12/07/2022, DJE 14/07/2022.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória, na qual, a reclamante alega que adquiriu passagem aérea pela reclamada para o seguinte trecho: Rio de Janeiro - São Paulo - Cuiabá, devendo chegar ao destino final no dia 07.12.2024, às 00h55. Todavia, em razão da alteração da malha aérea o voo foi cancelado de modo unilateral e, por consequência, foi reacomodada no voo com o seguinte trecho: Rio de Janeiro – Campinas.SP a Guarulhos.SP (trecho percorrido de van) – Cuiabá, tendo chegado ao destino final às 06h30, ou seja, 05h30 de diferença do voo original.

A recorrida confirma que o cancelamento do voo se deu por necessidade de alteração da malha aérea.

Assim, resta configurada a falha na prestação do serviço, uma vez que a impossibilidade de cumprir o contrato de transporte, da forma como convencionada, ocorreu pela necessidade de alterar a malha aérea, o que não afasta a responsabilidade da recorrida.

Nesse sentido:

E M E N T A - RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE TRÁFEGO AÉREO INTENSO. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTIGO 14 CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO. CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso inominado. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, em razão de atraso de voo por 15 (quinze) horas. 2. Ausente nos autos a prova da ocorrência de trafego aéreo intenso, que caracterize caso fortuito, por consequência, configuram falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC. 3. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 4. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão do atraso de 15 (quinze) horas para chegar ao destino final, não merece redução, pois adequa-se ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1036503-22.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 14/07/2022).

No presente caso, verifica-se a ocorrência de cancelamento do voo original, a necessidade de percorrer trecho pela via terrestre e o atraso de aproximadamente 6 horas para chegada ao destino final, o que configura falha na prestação do serviço e esta falha, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas pela parte promovida.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, reputo justa e razoável a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais),

que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela recorrente, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a recorrida a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
condenar a promovida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais,
com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025